Tribunal: TJDFT
Processo: 0722205-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722205-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Sueli Oliveira de Araujo Agravado: Condomínio do Edifício Empire Center D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sueli Oliveira de Araujo contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0705959-33.2023.8.07.0001, assim redigida: “Ante a manifestação do credor em ID 186884349, prossiga nos termos da decisão de ID 183522978 (pesquisa SISBAJUD).” Em seguida os embargos de declaração interpostos pela recorrente foram desprovidos pelo Juízo singular por meio de nova decisão interlocutória, de seguinte teor: “SUELI OLIVEIRA DE ARAUJO opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser contraditória e omissa a decisão de ID 187835277. Diz que houve contradição no que tange à decisão anterior, sobre a qual resguardou a necessidade de subsistência da executada, com a nova ordem de bloqueio das verbas alimentares, ainda que não houvesse alteração na situação econômica e com lapso temporal não razoável para deferir nova pesquisa. Alega omissão, porque tendo apresentado bem à penhora, qual seja, LOJA 03 – SITUADA NO SETOR BANCÁRIO SUL,QUADRA 02, LOTE 01, BLOCO S, CEP: 70.070-904 – CONDOMÍNIO EMPIRE CENTER, mas isso não teria sido devidamente apreciado. Intimado o exequente, verberou os argumentos apresentados (ID 192942932) e requereu que seja realizada a pesquisa SISBAJUD na modalidade reiterada, porque o bloqueio, ID 189107186, não obedeceu a determinação judicial. Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir de erro material, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso, ou, ainda, eivado de erro. Aliás, a omissão se verifica quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidos nos autos, o que aqui não se vislumbra (STJ - EDcl no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/02/2021). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Ademais, conforme decidido na decisão ID 170215753, nem todos os valores foram convergidos em favor da executada, tendo em vista que o STJ flexibilizou a regra geral da impenhorabilidade para admitir, excepcionalmente e conforme as peculiaridades do caso concreto, a penhora de até 30% (trinta por cento) das verbas de natureza alimentar recebidas pelo devedor, o que será analisado no caso concreto. Quanto ao imóvel indicado à penhora, poderá juntar certidão atualizada para nova análise do exequente, uma vez que a constante dos autos (ID 148947657) foi expedida em 18/01/2023. Ressalto que nada impede que a executada faça , às suas expensas, a venda do bem. Em arremate, é importante ressaltar que o CPC adota o princípio da fundamentação adequada, e não o princípio da fundamentação integral. Assim, inexiste necessidade de que haja manifestação expressa na decisão judicial acerca de fundamentos levantados pelas partes que restaram prejudicados pela rejeição ou acolhimento de outros fundamentos. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. Quanto ao mais, ao cartório para que cumpra a decisão de ID 187835277, nos termos determinados. Publique-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 59746327), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento formulado pelo credor, ora agravado, para determinar, pela segunda vez, a pesquisa por meio do Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes à devedora. Afirma que é indevida a determinação de nova pesquisa por meio do sistema aludido, pois anteriormente já houve bloqueio de quantia mantida em conta bancária pertencente à recorrente nos autos do mesmo processo de execução, sendo certo que o Juízo singular determinou, ao acolher em parte a impugnação à penhora, o levantamento da restrição em relação a 75% (setenta e cinco por cento) do valor constrito ao fundamento de que se tratava de quantia que ostenta natureza salarial, bem como de que a medida não pode comprometer a subsistência digna da devedora. Argumenta que a nova determinação de pesquisa afronta a regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC, diante da natureza impenhorável dos valores eventualmente encontrados na conta bancária mantida pela recorrente. Argumenta, nesse sentido, que caso seja efetuada nova penhora a medida recairá, mais uma vez, sobre montante que ostenta natureza salarial, o que prejudicará a subsistência da devedora. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos pela decisão agravada, bem como o subsequente provimento do recurso para reformá-la, com a declaração de impenhorabilidade dos valores eventualmente encontrados na conta bancária mantida pela recorrente, por meio da qual recebe seus proventos de aposentadoria. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 59746329) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 59746328) foram trazidos aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. Nos autos do processo de origem foi determinada pelo Juízo singular, em um primeiro momento, a efetuação de pesquisa por meio do Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes à devedora (Id. 154486338 dos autos do processo de origem). A pesquisa aludida resultou no bloqueio da quantia de R$ 17.397,78 (dezessete mil, trezentos e noventa e sete reais e setenta e oito centavos). A devedora, ora recorrente, ofereceu impugnação à penhora, oportunidade em que sustentou a ilegitimidade do bloqueio aludido, que atingiu valores depositados em conta salário, diante da aplicabilidade ao caso da regra prevista no art. 833, inc. IV, do CPC (Id. 168555918 dos autos do processo de origem). O Juízo singular acolheu, em parte, a impugnação oferecida ao fundamento de que se tratava de quantia que ostenta natureza salarial, razão pela qual limitou a penhora ao coeficiente de 15% (quinze por cento) do montante constrito, de modo a assegurar a subsistência digna da devedora (Id. 170215753 dos autos do processo de origem). A credora formulou novo requerimento de pesquisa de ativos financeiros por meio do Sisbajud (Id. 181140672 dos autos do processo de origem), sendo certo que o Juízo singular, por meio da decisão ora agravada, deferiu a postulação ao fundamento de que a penhora anteriormente efetuada permitiu a satisfação apenas em parte do crédito buscado (Id. 183522978 e Id. 187835277 dos autos do processo de origem). Acontece que em relação a essa nova determinação de pesquisa ativos financeiros por meio do Sisbajud, ora impugnada pela recorrente, percebe-se que a medida foi infrutífera, pois houve o bloqueio de montante irrisório, liberado logo em seguida (Id. 189107182 dos autos do processo de origem), de modo que não houve a penhora de novos montantes em conta bancária mantida pela recorrente. Nesse contexto é possível constatar que a decisão agravada não tem aptidão para produzir qualquer interferência indevida na esfera jurídica da devedora. Dito de outro modo, a situação revelada nos autos do processo de origem não faz surgir o interesse recursal em relação à reforma da decisão agravada por parte da devedora, sendo certo que recurso não tem aptidão para propiciar qualquer proveito para a recorrente. Ademais, o caso em análise também evidencia a ausência de fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter o provimento jurisdicional almejado. Eventual penhora posterior, depois de efetivada, pode ser impugnada pela devedora nos moldes da regra prevista no art. 854, § 3o, do CPC, não sendo possível presumir que toda e qualquer medida constritiva futura recairá, necessariamente, sobre valores protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do CPC. Convém destacar que é atribuição do devedor, após a efetivação da penhora, o ônus de provar que o montante constrito é protegido pela regra da impenhorabilidade prefigurada no art. 833 do CPC. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADA CITADA POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA EM CONTA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NATUREZA DA VERBA PENHORA EM CONTA. ÔNUS DO DEVEDOR. 1. É ônus da parte executada comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Inteligência do art. 854, §3o, I, do CPC. 2. A inércia do devedor não deve ser suprida pela desnecessária intervenção do Poder Judiciário para a averiguação da natureza da verba constrita, sob pena de inviabilizar a execução, a qual deve tramitar com vista à satisfação do crédito. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1648504, 07249899120228070000, Relator: GETÚLIO MORAES DE OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA. INVIABILIZAÇÃO DE ATIVIDADES. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. 1. O patrimônio do devedor responde por suas obrigações. A impenhorabilidade é exceção, de modo que é ônus daquele que a invoca fazer prova de suas alegações. 2. A insuficiente comprovação de que a penhora recaiu sobre equipamentos que inviabilizariam as atividades da parte impõe que a constrição seja mantida, em atenção ao princípio da efetividade da execução, segundo o qual cabe ao Poder Judiciário proporcionar ao credor meios de alcançar o adimplemento da dívida perseguida. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão no 1639158, 07270528920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA SISBAJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do artigo 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 833 do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.” (Acórdão no 1645413, 07275395920228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de Julgamento: 24/11/2022, data de publicação no DJE: 14/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) Não deve ser admitida a utilização da instância recursal como instrumento preventivo ou mesmo para debate a respeito de teses em abstrato, apenas para que, antecipadamente, sem o necessário cotejo das particularidades que cercam a medida constritiva ou mesmo a detida avaliação a respeito da natureza salarial da quantia, seja obstado o bloqueio de valores eventualmente encontrados nas contas bancárias mantidas pela recorrente, em nítido prejuízo da pretensão à satisfação do crédito. A regra prevista no art. no art. 833, inc. IV, do CPC não diz respeito à conta bancária mantida pelo devedor, mas à natureza, no caso, alimentar, das quantias nela depositadas. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas de julgados da lavra deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ATIVOS FINANCEIROS PENHORÁVEIS LOCALIZADOS EM CONTAS BANCÁRIAS DO AGRAVANTE. PENHORA ON LINE. VALORES DITOS DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. DEPÓSITOS DITOS EFETIVADOS EM CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DESSA MODALIDADE DE CONTA BANCÁRIA. DÉFICIT PROBATÓRIO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACESSÍVEIS AO DEVEDOR NÃO TRAZIDOS AOS AUTOS. INJUSTIFICADA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ÔNUS NÃO OBSERVADO DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL REGULARMENTE ORDENADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra. 2. Possibilidade reconhecida de bloqueio de quantia em conta bancária, especialmente porque não comprovado pelo devedor se tratar de conta relativa a serviço específico para apenas receber verba remuneratória. Demonstração de impenhorabilidade não realizada das quantias tornadas indisponíveis pelo ato judicial de bloqueio, de acordo com o art. 854, § 3o, I, do CPC. Inviável a pretendida proteção irrestrita para evitar bloqueio judicial e ulterior convolação em penhora de valores existentes em contas bancárias. 3. Não cuidando o devedor de apresentar os elementos de convicção a ele acessíveis, de modo a deixar certa a utilização da conta poupança para a restrita finalidade de formação de reserva de capital com finalidade de investimento ainda que os valores nela depositados não ultrapassem o limite de 40 salários-mínimos, faltará a necessária prova de que a importância tornada indisponível tem natureza de investimento em poupança e, portanto, impenhorável. Ônus probatório não atendido, conforme determina o art. 854, § 3o, I do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão no 1712649, 07095163120238070000, Relatora: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS. IMPENHORABILIDADE. CONTA SALÁRIO. NÃO DEMONSTRADA. 1. Para a configuração dos requisitos para a citação por edital, qual seja, o citando estar em local ignorado, incerto ou inacessível, devem ser infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive com a requisição de informações pelo Juízo, por meio dos meios disponíveis, tais como INFOSEG e SIEL. 2. No caso, foram realizadas as necessárias diligências para localização do executado/agravado, com consultas aos sistemas INFOSEG e SIEL, além da expedição de ofício à Caixa Econômica Federal. Assim, não verifico a alegada nulidade na citação por edital realizada, pois atendeu aos critérios previstos no art. 256, §3o, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 854, §3°, do Código de Processo Civil, é ônus do executado/agravante demonstrar que as verbas bloqueadas em conta são impenhoráveis. 4. Desse modo, não foi possível evidenciar a alegada impenhorabilidade, pois restou impossibilitada a identificação da origem da verba, a evolução do saldo, se houve movimentação atípica, com transferência de valores imediatamente anterior ao bloqueio, entre outras relevantes constatações. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 1746763, 07321912220228070000, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023) (Ressalvam-se os grifos) Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 3 de junho de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator